Tribunal: TJES
Processo: 5000617-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGIANE NUNES BELMONT DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CONSULTIVO PARA ESCOLHA DE DIRETOR ESCOLAR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão liminar que suspendeu o ato de anulação de processo consultivo para escolha de diretor de escola municipal e determinou a nomeação da candidata eleita.

2. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado a tese de que a nomeação de diretores escolares constitui ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado que, ao analisar a legalidade de ato administrativo, não se manifestou expressamente sobre a tese da competência privativa do Prefeito para nomeação de diretores, argumento invocado pelo ente municipal para justificar a anulação do processo consultivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste o vício da omissão (art. 1.022, CPC), pois o acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia devolvida no agravo de instrumento, cujo cerne era a legalidade do ato de anulação do certame à luz dos requisitos de quórum previstos no Decreto Municipal nº 7.083/2024.

5. A decisão colegiada fundamentou-se na vinculação da Administração ao princípio da legalidade e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), assentando que o Município não poderia criar interpretações restritivas não previstas na norma que ele próprio editou para invalidar o processo consultivo.

6. A tese referente à competência privativa do Prefeito, não arguida como fundamento central no recurso principal, configura inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito, finalidades para as quais não se prestam os embargos de declaração. O mero inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza a utilização desta via recursal de fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8.
Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão em acórdão que, ao analisar a legalidade de um ato administrativo, fundamenta sua decisão na vinculação da Administração às normas por ela editadas, ainda que não se pronuncie sobre tese que representa inovação recursal. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a análise de fundamentos não suscitados oportunamente no recurso principal, por mero inconformismo da parte."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do v. Acórdão (id. 13843690) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar que suspendeu o ato de anulação do processo consultivo para escolha da direção da EMEF Aureníria Correa Pimentel e determinou a nomeação da ora embargada,
REGIANE NUNES BELMONT DE SOUZA
.

Em suas razões recursais (id. 14326301), o Município embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão. Alega que o julgado deixou de se manifestar sobre a tese de que a nomeação e exoneração de diretores escolares são de competência exclusiva e discricionária do Prefeito Municipal, por se tratar de cargo em comissão, conforme jurisprudência deste e. Tribunal e do c. STF.

Defende que, por essa razão, o ato administrativo que anulou o processo consultivo é legal e discricionário, não podendo sofrer interferência do Poder Judiciário. Aponta violação aos artigos 2º e 37, II, da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado, e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional suscitada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000617-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGIANE NUNES BELMONT DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do v. Acórdão (id. 13843690) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar que suspendeu o ato de anulação do processo consultivo para escolha da direção da EMEF Aureníria Correa Pimentel e determinou a nomeação da ora embargada,
REGIANE NUNES BELMONT DE SOUZA
.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso é a suposta omissão do acórdão em analisar a tese de que a nomeação de diretores escolares é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, o que, segundo o embargante, tornaria o ato de anulação do processo consultivo legítimo e discricionário.

Contudo, sem razão o recorrente.

A via dos embargos declaratórios, como é cediço, é restrita e de fundamentação vinculada, prestando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem a decisão judicial, sendo via imprópria para a rediscussão da matéria já julgada, por mero inconformismo da parte.

O vício da omissão, que fundamenta o presente recurso, se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria se pronunciar, seja por força de lei ou a requerimento da parte. Não é o que se verifica nos autos.

O v. Acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a controvérsia que foi devolvida a esta Corte por meio do Agravo de Instrumento. Conforme se extrai do próprio julgado, “
o cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade do ato administrativo de anulação, o que perpassa, necessariamente, pela interpretação dos requisitos de quórum estabelecidos no Decreto Municipal nº 7.083/2024
”.

O recurso de Agravo de Instrumento do Município foi integralmente pautado na defesa de uma interpretação restritiva do conceito de “comunidade escolar” para fins de aferição de quórum, nos termos do decreto que ele próprio editou. O acórdão refutou esse argumento de forma direta, ao assentar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e que “
a interpretação mais consentânea com a literalidade e a sistemática do decreto
” não autorizava a restrição pretendida. Concluiu, assim, que “
a Administração não pode criar requisitos ou interpretações restritivas não previstas expressamente na norma que ela mesma editou
”.

A decisão colegiada, portanto, não foi omissa. Ela se ateve aos limites da lide recursal, decidindo a questão com base na vinculação da Administração aos seus próprios atos e à norma por ela estabelecida (
venire contra factum proprium
).

A tese de que a eleição seria inconstitucional ou meramente opinativa por violar a competência privativa do Prefeito representa, na verdade, uma tentativa de deslocar o eixo da discussão e de inovar em sede recursal. O que se discutiu no Agravo de Instrumento foi a legalidade de um ato administrativo (anulação) à luz da norma que o regia, e não a constitucionalidade da própria norma ou a natureza do cargo de diretor.

O embargante, insatisfeito com o resultado que lhe foi desfavorável, busca, por via transversa, um novo julgamento da causa, sob um prisma argumentativo distinto do que foi central no recurso principal. Tal pretensão é absolutamente incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Vale destacar, por derradeiro, que de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)